Tribunal: CARF
Processo: 16004.720411/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720411/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.080 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
CAIO MACHADO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO INDIRETA
Em se tratando de obra de construção civil realizada por pessoa física, o montante
dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Autos de Infração, abaixo relacionados, para cobrança das
contribuições sociais e previdenciárias incidentes sobre a mão-de-obra empregada na execução
de obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física – matrícula CEI 51.200.62677/67.
51.010.776-1 – cota empresa;
51.010.777-0 – cota do segurado; e
51.010.778-8 – terceiros.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 49/55.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720411/2011-86
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.080 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720411/2011-86

O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 69/75, que foi julgado
procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR às fls. 120/122. Eis
a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. FATO GERADOR MENSAL.
Considera-se ocorrido o fato gerador em relação à obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física, no mês de ocorrência da prestação de serviços
remunerados pelos segurados que edificam a obra.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 129/149.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 13/2/15 (fl. 126) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 13/3/15 (fl. 129). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Com já anunciado, trata-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
e previdenciárias incidentes sobre a mão-de-obra empregada na execução de obra de construção
civil sob responsabilidade de pessoa física concernente à matrícula CEI 51.200.62677/67.
Em seu recurso, o sujeito passivo traz os seguintes questionamentos e
considerações:
Que a auditora responsável pelo procedimento não teria procedido a qualquer
diligência no local da obra de maneira a constatar que ela ainda não se encontrava
finalizada, sendo certo que demais obras, no mesmo bairro, nas mesmas
condições/fases da deste processo, mas que cujos procedimentos correram a cargo
de outros auditores, não tiveram contra elas autos de infração lavrados.
Que a Fiscalização não fez a prova de que teria havido o emprego de mão-de-obra
assalariada e que esta tenha sido remunerada pelo recorrente.
Que o fato gerador deve ser efetivamente demonstrado em concreto pelo Fisco,
que não deve apenas presumir a sua ocorrência, como o teria feito neste caso.
Que com o fim da obra, a contribuição devida teria sido integralmente recolhida
em 20/2/14, no importe de R$ 17.048,00, após a apresentação da DISO em
30/1/14.
Pois bem.
Consoante informou a autoridade autuante em seu relatório assim como nos
cálculos de fls. 156/157, informações prestadas pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.080 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720411/2011-86

meio da certidão de no 3.338, emitida em 4/7/11, deram conta da construção do imóvel em
questão, que embora ainda estivesse em andamento, já se encontrava em fase de revestimentos.
Em razão da falta de especificação, pelo sujeito passivo, do percentual da obra
concluída até aquele momento (TIF no 0002, de 11/5/11), a Fiscalização se viu obrigada a
determinar o percentual correspondente ao custo global por etapas da construção, com os
reflexos na remuneração a elas atinentes, já que não havia sido identificado registro de
recolhimento na matrícula da obra, tampouco teria sido apresentado contrato de empreitada com
construtora ou empreiteira de mão-de-obra. Para tanto, utilizou, em razão da inércia do atuado
quanto aos dados de execução da obra, do percentual de 60% que se mostrou compatível com a
tabela de fl. 22, extraída da Revista Arquitetura & Construção, que bem evidencia os percentuais
mínimos e máximos correspondentes a cada etapa das obras.
Não se mostra razoável entender que em relação a uma construção de 355,89 m2,
conforme especificado no Alvará de Construção de fl.8 e que já se encontrava em fase de
revestimento, não tivesse havido pagamento de mão-de-obra ao longo das suas fases
antecedentes. Em outras palavras: que para essa construção o sujeito passivo não teria se valido
de mão-de-obra remunerada. Registre-se que tais informações e valores, do interesse também do
autuado, não foram por ele trazidos aos autos sequer por ocasião de suas defesas, tampouco
sustentado e comprovado tratar-se de uma das hipótese de não incidência previstas no artigo 370
da IN RFB 971/2009. Nesse contexto, não assiste razão ao recorrente quanto à tese da
inexigibilidade da contribuição em razão de a obra ainda não se encontrar acabada à época do
lançamento, na medida em que a exação, ora em exame, refere-se a parcela da obra então já
construída.
E, como acertadamente assentou a decisão recorrida, “...o fato da obra se
encontrar inacabada não impede o lançamento tributário com base na área parcial edificada.
Isso porque o fato gerador em tela é a remuneração devida (art. 15, parágrafo único c/c art. 22
da Lei 8.212/91) a trabalhadores que prestaram serviços na obra de construção civil e não a
conclusão da obra em si mesma”.
Dito isso, afigura-se irrelevante o comparativo que pretendeu promover o
recorrente entre o seu caso e os supostos outros casos, havidos no mesmo bairro, em que os
procedimentos fiscais teriam sido encerrados sem a lavratura de auto de infração.
Na sequencia, após determinar-se o percentual executado da obra, sobre a área
construída, aplicou-se a tabela CUB, para construção residencial de alto padrão, consoante se
pode notar do ARO – Aviso de Regularização de Obras emitido e acostado à fl. 21, observando-
se a gradação determinada no artigo 351 da Instrução Normativa RFB no 971/2009. Confira-se o
valor da mão-de-obra a que chegou o autuante, no importe de R$ 19.369,16:
Área construída (m2)
355,89

CUB=> R$/m2
1.393,99

Custo Global =>
496.107,10 Custo Executado => 496.107,10 x 60% = 297.664,26

% MO sobre área (faixa - art. 351)

custo global
% MO
Remuneração MO

primeiros 100 m2
100
139.399,00
4
5.575,96

100 m2 seguintes
100
139.399,00
8
11.151,92

100 m2 seguintes
100
18.866,26
14
2.641,28

TOTAL=>
297.664,26
19.369,16

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.080 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720411/2011-86

Sobre esse valor, aplicaram-se as seguintes alíquotas: 20% - cota patronal; 3% -
SAT, 5,8% - terceiros e 8% - cota do segurado, totalizando os 36,8% ou R$ 7.127,85, em valores
principais e originais. Veja-se.
cota empresa - 20%
3.873,83
sat - 3%
581,07
segurados - 8%
1.549,53
terceiros - 5,8%
1.123,41
TOTAL=>
7.127,85
Nessa perspectiva, ao considerar as circunstâncias do autos, notadamente a fase
em que se encontrava a construção objeto do presente lançamento, bem como as (não) respostas
às intimações fiscais e o disposto nos artigos 148 do CTN, no § 4o do artigo 33 da Lei 8.212/91,
no inciso V do artigo 52 da Instrução Normativa RFB no 971/09, bem como nos artigos 338, e
seguintes, deste último normativo, tenho que o lançamento em tela não merece reparos, na
medida em que se deu em observância à legislação de regência, que atribuiu ao sujeito passivo,
nos casos como o dos autos, o ônus da prova em relação ao valor da mão-de-obra efetivamente
incorrida no curso da execução da obra. Vejamos o que diz os dispositivos a seguir:
CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Lei 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
IN RFB no 971/2009
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
(...)
V - em relação à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, no mês
em que ocorrer a prestação de serviços remunerados pelos segurados que edificam a
obra.
Por fim, no que toca à alegação de que teria recolhido a contribuição devida em
02/2014, após a apresentação de sua DISO, cumpre destacar que ela já foi objeto de consideração
por parte da autoridade autuante que refez os cálculos para chegar ao novo valor da mão-de-obra
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.080 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720411/2011-86

empregada na construção da obra, em razão da emissão do “Habite-se”, discriminando o valor
apurado por ocasião do procedimento de ofício e aquele então remanescente (fls. 156/157).
Com efeito, o valor eventualmente recolhido após o início do procedimento fiscal
deverá, decerto, ser imputado ao total do crédito então devido, considerando, em sua
composição, o valor aqui constituído acrescido de juros e da correspondente multa de 75%.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 168
DF CARF MF
Original